Tribunal: TJPA
Processo: 0017641-44.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017641-44.1999.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO CARLOS NASCIMENTO BATISTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO QUE VERSA SOBRE PRETERIÇÃO PARA FINS DE PROMOÇÕES REFERENTES AO PERÍODO EM QUE O RECORRENTE ESTEVE AFASTADO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. PEDIDO FORMULADO APÓS DECORRIDOS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO VINDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prescrição da pretensão formulada em face da Fazenda Pública se encontra sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dicção do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32.

2.

Por sua vez, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) estipula que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária. Assim, o prazo prescricional do cumprimento de sentença começa a correr a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento.

3.

No caso vertente, extrai-se do processado que o acórdão que reconheceu o direito em favor do apelante ao reingresso à Polícia Militar do Estado teve o seu trânsito em julgado em 09/09/2010, sendo que o pedido formulado pelo apelante referente aos efeitos funcionais por preterição para fins de promoções se deu em 02/03/2016, concluindo-se, diante disso, que o referido pleito, quanto intentado, fora efetivado após o lustro legal, de modo que se revela prescrito, conforme reconhecido na sentença impugnada.

4.

De mais a mais, o despacho do juízo de origem determinando que o recorrido procedesse ao cumprimento do acórdão, cumprido mediante mandado em 24/10/2013 na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar, não constitui causa interruptiva da prescrição, conforme se pode depreender do que reza o artigo 202, V, do Código Civil, quando dispõe acerca do ato judicial que constitua em mora o devedor, dizendo respeito, na verdade, às hipóteses de medidas cautelares, bem como notificações e interpelações.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal).

Belém/PA, 22 de janeiro de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ROBERTO CARLOS NACIMENTO BATISTA DA SILVA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0017641-44.1999.8.14.0301, em fase de Cumprimento de Sentença, aforada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, acolheu a impugnação oferecida pelo ora apelado.

Em suas razões (id. 2495349, págs. 2/9), relata o apelante que aforou ação ordinária em desfavor do recorrido com o objetivo de ser reintegrado no cargo público que ocupara em razão de não ter existido o devido processo legal administrativo.

Frisa que a sentença julgou improcedente o pedido, todavia, ao ser julgado o recurso de apelação que interpôs, sobreveio acórdão reconhecendo o seu direito ao reingresso na Corporação militar à qual servia.

Diz o recorrente que a decisão que reconheceu o seu direito teve o seu trânsito em julgado, razão pela qual aforou pedido de cumprimento de sentença consistente na reintegração e pagamento de parcelas pretéritas, contudo aduz que o juízo de piso entendeu no sentido da prescrição da pretensão aduzida.

Argumenta que a decisão que reconheceu o seu direito transitou em julgado em 29/08/2010, de forma que, diante dessa circunstância, lhe ensejou o cumprimento do pronunciamento em duas partes, uma respeitante à reintegração aos quadros da Polícia Militar e outra concernente ao ressarcimento de valores pretéritos.

Afirma que o recorrido foi notificado para proceder ao cumprimento do acordão em 24/10/2013, sendo que, a partir dessa data, suspendeu-se os efeitos da prescrição, nos moldes do artigo 202, V, VI do CPC.

Assevera que o recorrido procedeu a sua reintegração em janeiro/2014, entretanto seu reingresso não considerou as promoções decorrentes do período em que ficou afastado.

Sustenta que a notificação do recorrido em 24/10/2013 importou na suspensão da prescrição para a postulação dos valores atrasados.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença guerreada com o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Recurso tempestivo (id. 2495349, pág. 11) e preparado (id. 2495349, pág. 12).

Foram opostas contrarrazões (id. 2495350, págs. 2/10) rebatendo as razões do recorrente.

Contrarrazões tempestivas (id. 2495350, pág. 12).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 3272562, págs. 1/4, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação interposta e passo a analisá-la.

Cuida-se de apelação intentada por Roberto Carlos Nascimento Batista da Silva contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença aforado em desfavor do Estado do Pará, que acolheu a impugnação apresentada pelo ora recorrido, declarando a prescrição do direito postulado.

A prescrição da pretensão formulada em face da Fazenda Pública se encontra sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dicção do artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, que assim dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal (STF) estipula que o prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária. Assim, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença começa a correr a partir do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Eis a redação do verbete mencionado:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No caso vertente, extrai-se do processado que o acórdão que reconheceu o direito em favor do apelante ao reingresso à Polícia Militar do Estado teve o seu trânsito em julgado em 09/09/2010 (id. 2495335, pág. 28), sendo que o pedido formulado pelo apelante referente aos efeitos funcionais por preterição para fins de promoções se deu em 02/03/2016 (id. 2495343, págs. 5/10), concluindo-se, diante disso, que o referido pleito, quanto intentado, fora efetivado após o lustro legal, de modo que se revela prescrito, conforme reconhecido na sentença impugnada.

De mais a mais, o despacho do juízo de origem determinando que o recorrido procedesse ao cumprimento do acórdão, cumprido mediante mandado em 24/10/2013 (id. 2495336, pág. 16) na pessoa do Comandante-Geral da Polícia Militar, não constitui causa interruptiva da prescrição, conforme se pode depreender do que reza o artigo 202, V, do Código Civil
[1]
, quando dispõe acerca do ato judicial que constitua em mora o devedor, dizendo respeito, na verdade, às hipóteses de medidas cautelares, bem como notificações e interpelações.

Em razão disso, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão formulada pelo apelante, razão pela qual a sentença não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 22 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,

Relator

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

Belém, 25/01/2024